Tribunal: TJBA
Processo: 8003555-77.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003555-77.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, JOAO NUNES DA MATA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE SEM APREENSÃO DO BEM. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José Lucas Oliveira Nascimento sem o devido preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência.

2. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário sem o cumprimento da medida liminar.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da apelação interposta por ausência de preparo; e (ii) saber se é nula a sentença que consolidou a propriedade do bem sem a efetiva apreensão do veículo, contrariando os requisitos legais para procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

4. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação válida e indeferimento da gratuidade, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. A consolidação da propriedade e posse do bem, sem o cumprimento da medida liminar de apreensão, afronta o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, configurando nulidade da sentença por error in procedendo.

5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução depende de requerimento do credor e deve ser processada perante o juízo de origem, conforme art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação de José Lucas Oliveira Nascimento não conhecido por deserção. Recurso de apelação do Banco Bradesco Financiamentos S/A provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para eventual conversão da ação em execução.

Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça e intimação válida, caracteriza deserção. 2. É nula a sentença que julga procedente ação de busca e apreensão sem a efetiva apreensão do bem. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, deve ser processada no juízo de origem.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Apelação n° 8003555-77.2023.8.05.0191, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso-BA, em que figuram, como Apelante/Apelado JOSE LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO, e como Apelante/Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOSÉ LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de _________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA